Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-86.2023.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000933-86.2023.8.05.0009 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA (OAB:BA13430-A) APELADO: 27.185.317 ALEXSANDRO NOGUEIRA RIBEIRO e outros Advogado(s): PARLA DE PAULA LIMA (OAB:BA69760-A), IURE BARBOSA SOARES (OAB:BA69404-A), RONALDO SOARES (OAB:BA8883-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRONAMPE. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS DE 6% AO ANO. BIS IN IDEM. NATUREZA HÍBRIDA DA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARECER TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. REVELIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE REMUNERATÓRIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI Nº 13.999/2020. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução em contrato bancário firmado no âmbito do PRONAMPE. Os embargantes sustentaram abusividade na cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios de 6% ao ano, apresentando parecer técnico que apurou saldo devedor inferior ao executado. O banco permaneceu revel e não impugnou os cálculos apresentados. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir os efeitos da revelia e da ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados nos embargos à execução; (ii) estabelecer se a Taxa SELIC pode ser cumulada com juros remuneratórios de 6% ao ano em contrato vinculado ao PRONAMPE; e (iii) determinar se houve excesso de execução decorrente da cobrança cumulativa dos encargos financeiros. III. Razões De Decidir 3. A revelia produz presunção relativa de veracidade das alegações de fato, especialmente quando amparadas por prova técnica idônea e não impugnada pela parte contrária. 4. A ausência de impugnação específica ao parecer técnico apresentado pelos embargantes atrai a incidência do art. 341 do CPC, tornando incontroversos os critérios de cálculo e o excesso de execução demonstrado. 5. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo atualização monetária e juros remuneratórios, razão pela qual sua cumulação com juros de 6% ao ano caracteriza bis in idem e desequilíbrio contratual. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação da SELIC com outros encargos de mesma natureza, por já incorporar juros em sua composição. 7. A interpretação da Lei nº 13.999/2020 deve observar os princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade e equilíbrio contratual, não legitimando cobrança excessiva incompatível com a finalidade de fomento econômico do PRONAMPE. 8. O parecer técnico apresentado pelos embargantes demonstrou que a cobrança promovida pela instituição financeira elevou indevidamente o saldo devedor, inexistindo contraprova apta a afastar a verossimilhança dos cálculos acolhidos pela sentença. IV. Dispositivo E Tese 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença proferida. Tese de julgamento: 1. A Taxa SELIC, por possuir natureza híbrida, não pode ser cumulada com juros remuneratórios de mesma finalidade. 2. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados em embargos à execução torna incontroverso o excesso executado. 3. A revelia da instituição financeira, associada à inexistência de contraprova técnica, autoriza o acolhimento dos cálculos apresentados pelo embargante. 4. A interpretação da Lei nº 13.999/2020 não autoriza cobrança de encargos financeiros em duplicidade no âmbito do PRONAMPE. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 344, 917, §3º, e 85, §11. Lei nº 13.999/2020, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.951.412/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2021. STJ, REsp nº 2.011.360/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022. TJSP, Apelação Cível nº 1005812-07.2023.8.26.0032, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 05.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000933-86.2023.8.05.0009, em que figuram como APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e como APELADO: 27.185.317 ALEXSANDRO NOGUEIRA RIBEIRO, ALEXSANDRO NOGUEIRA RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA